Tribunal: TCU
Processo: 011.388/2002-0
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AUGUSTO NARDES
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2025-01-28
Data de publicação: 2025-03-07

Ementa:
TOMADA DE CONTAS SIMPLIFICADA. TOMADA DE CONTAS SIMPLIFICADA - EXERCÍCIO 2001 - RECURSO DE REVISÃO INTERPOSTO PELO MINISTÉRIO PÚBLICO JUNTO AO TCU

Inteiro teor:
Acórdão 204/2025-TCU-Segunda Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento no art. 27 da Lei n. 8.443/1992, c/c o art. 218 do Regimento Interno/TCU, em expedir quitação aos responsáveis Maria de Jesus Mesquita Pinheiro (XXX.321.343-XX); Maria do Socorro Rocha Reis (XXX.691.853-XX), Fernanda Cristina Ferreira Borgneth (206.961.753- 04) e José Ribamar Carvalho (XXX.928.893-XX), ante o recolhimento integral das respectivas multas individuais a eles aplicadas por meio do item 9.14 do Acórdão 703/2016-TCU-Plenário , conforme comprovantes de recolhimento acostados respectivamente às peças 222, 399, 381 e 477, bem como os demonstrativos de débito juntados às peças 475, 400, 388 e 474, respectivamente, promovendo-se em seguida, o arquivamento dos autos, nos termos do art. 169 do Regimento Interno/TCU. de acordo com os pareceres uniformes da unidade técnica e do MPTCU. 1. Processo TC- Processo 011.388/2002-0 (TOMADA DE CONTAS SIMPLIFICADA - Exercício: 2001) 1.1. Apensos: Processo 004.633/2022-9 (COBRANÇA EXECUTIVA); Processo 004.662/2022-9 (COBRANÇA EXECUTIVA); Processo 004.663/2022-5 (COBRANÇA EXECUTIVA); Processo 004.637/2022-4 (COBRANÇA EXECUTIVA); Processo 004.665/2022-8 (COBRANÇA EXECUTIVA); Processo 004.666/2022-4 (COBRANÇA EXECUTIVA); Processo 004.634/2022-5 (COBRANÇA EXECUTIVA); Processo 004.632/2022-2 (COBRANÇA EXECUTIVA); Processo 004.658/2022-1 (COBRANÇA EXECUTIVA); Processo 004.664/2022-1 (COBRANÇA EXECUTIVA); Processo 004.656/2022-9 (COBRANÇA EXECUTIVA); Processo 013.624/2008-8 (REPRESENTAÇÃO) 1.2. Responsáveis: Alexsandro de Oliveira Passos Dias (XXX.585.983-XX); Center Kennedy-car Peças e Serviços Ltda. (02.479.083/0001-79); Fernanda Cristina Ferreira Borgneth (XXX.961.753-XX); Jose Henrique Rego dos Santos (XXX.117.493-XX); José Ribamar Carvalho (XXX.928.893-XX); Lourival da Cunha Souza (XXX.132.003-XX); Maria de Jesus Mesquita Pinheiro (XXX.321.343-XX); Maria do Socorro Rocha Reis (XXX.691.853-XX); Márcia Regina Aragão Bringel (XXX.029.423-XX); Neivaldo Mendes Gonçalves (XXX.739.203-XX); Orcemir Jose da Paz Furtado (XXX.008.283-XX); Rosimar Ribeiro da Mota (XXX.126.793-XX); Silvio Conceição Pinheiro (XXX.571.483-XX). 1.3. Órgão/Entidade: Superintendência Regional do Trabalho No Estado do Maranhão. 1.4. Relator: Ministro Augusto Nardes. 1.5. Representante do Ministério Público: Procurador Marinus Eduardo De Vries Marsico. 1.6. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Previdência, Assistência e Trabalho (AudBenefícios). 1.7. Representação legal: Mário de Andrade Macieira (4217/OAB-MA), Glaydson Campelo de Almeida Rodrigues (11627/OAB-MA) e outros, representando José Ribamar Carvalho; José Henrique Cabral Coaracy (912/OAB-MA), representando Lourival da Cunha Souza; José Henrique Cabral Coaracy (912/OAB-MA), representando Orcemir Jose da Paz Furtado; Taylor Froes Santos Junior (6396/OAB-MA), representando Márcia Regina Aragão Bringel; José Henrique Cabral Coaracy (912/OAB-MA), representando Neivaldo Mendes Gonçalves; Mário de Andrade Macieira (4217/OAB-MA), representando Jose Henrique Rego dos Santos. 1.8. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.